Tribunal: CARF
Processo: 13603.900813/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900813/2013-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.532 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Julgamento iniciado em
novembro de 2022. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3402-003.529, de 22 de março de 2023, prolatada no
julgamento do processo 13603.900809/2013-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de Restituição de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de PIS-Pasep/COFINS não-cumulativo, indicado para
compensação com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900813/2013-87
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

A Delegacia da Receita Federal emitiu Despacho Decisório eletrônico, pelo qual
não homologou/homologou parcialmente a compensação declarada na respectiva DCOMP.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada parcialmente procedente.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma parcial da
decisão administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de PIS-Pasep/COFINS
utilizados pela Recorrente nos pedidos de compensação, com a consequente homologação
integral dos PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam
o creditamento da Contribuição.
Subsidiariamente, pediu pelo reconhecimento do direito ao crédito sobre tais
aquisições/contratações com base na taxa de depreciação de 1/48 ao mês.
Ainda a título subsidiário, pediu para que seja deferida a realização de diligência.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Do objeto do presente litígio
O PER/DCOMP no 15867.88876.140113.1-304-4939, objeto deste litígio
foi apresentado para ressarcimento de crédito originado de alegado
pagamento a maior da Contribuição para PIS/PASEP apurado em
setembro de 2019.
Em diligência fiscal realizada em primeira instância, considerou a
Fiscalização que bens e serviços indicados pela Contribuinte não se
enquadram como insumos, e sim como bens e serviços ativáveis, por
isso, devem ser classificados e incluídos na conta do ativo imobilizado,
pois são gastos que agregam aos bens permanência duradoura, destinados
ao funcionamento normal da sociedade e do empreendimento.
Com isso, foi apurado o seguinte resultado:
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

Interposta Manifestação de Inconformidade, a 1a Turma da DRJ de Belo
Horizonte/MG reconheceu parcialmente o direito creditório, com o
seguinte resultado:
Conclui-se, portanto, a respeito das glosas descritas no Termo de Encerramento
de Diligência Fiscal:
(a) Dos Bens utilizados como Insumos:

Devem ser mantidas totalmente as glosas relativas aos bens utilizados
como insumos.
(b) Dos Serviços utilizados como Insumos:

Devem ser mantidas totalmente as glosas relativas aos serviços
utilizados como insumos.
(c) Das Deduções Ficha 15B do DACON, Linhas 19 e 23:

Deve ser mantida parcialmente a glosa relativa às deduções lançadas
nas Linhas 19 e 23 da Ficha 15B do Dacon, no valor de R$ 4.981,89.
Por conseguinte, deverão ser refeitos os DEMONSTRATIVOS DAS GLOSAS,
apurando-se o valor do direito creditório relativo ao(s) PER/DCOMP de que trata
o presente processo.
Conforme atestado em Despacho de fls. 533, o v. Acórdão reconheceu
crédito no valor de R$ 6.424,74 (seis mil, quatrocentos e vinte e quatro
reais e setenta e quatro centavos).

Dos bens utilizados como insumos

A Recorrente atua na fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio
destinadas à indústria automotiva mundial, em duas plantas localizadas
na cidade de Betim/MG, onde dispõe de quatro linhas de moldagem para
fabricação de peças como blocos e cabeçotes de motor para automóveis e
veículos industriais, coletores de escape, carcaças, pontas de eixo, discos
e tambores de freio.
Em análise aos bens e serviços indicados como insumos para fins de
creditamento das Contribuições para o PIS e da COFINS, a DRJ de
origem acatou o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal de fls.
260/269, pelo qual foram mantidas as glosas em razão das seguintes
conclusões:
i) Impossibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes de aquisição de
bens (V.1.1), pelo fato de esses não se caracterizarem como insumos, e sim como
bens do ativo permanente, por possuírem permanência duradoura, com
expectativa de serem utilizados por mais de um ano;
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

ii) Impossibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes dos gastos com
serviços de reparos, consertos, instalações de partes, peças e equipamentos (V.2),
pelo fato de não se tratarem de insumos, mas de serviços aplicados na
recuperação e reforma de bens incluídos no ativo imobilizado que aumentam o
tempo de vida do bem; e
iii) Divergências entre os valores informados como “Outras Deduções” no
DACON com os constantes das DIRF’s informadas pelas fontes pagadoras (V.3).
Com relação às partes e peças constantes das respectivas Notas
Fiscais trazidas aos autos, considerou o ilustre Julgador de primeira
instância que:
A impossibilidade de se considerar como insumo os bens incluídos no ativo
imobilizado não afronta os critérios da essencialidade e relevância para a
atividade desenvolvida, uma vez que os créditos relativos a esses bens já estão
assegurados pela lei em dispositivo próprio.
Nesse cenário, em que pese o enquadramento como insumo das partes e peças de
reposição para máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, permanece a ressalva de que, se
estiverem no ativo imobilizado, essas partes e peças deixarão de ser consideradas
insumos e poderão gerar créditos decorrentes de depreciação futura, conforme
previsto na Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso VI, combinado com o seu § 1o,
inciso III, e na Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso VI, c/c com o seu § 1o,
inciso III, regulamentados, respectivamente, pelo art. 66, inciso III, alínea “a”, da
IN SRF no 247, de 2002, e pelo art. 8o, inciso III, alínea “a”, da IN SRF no 404,
de 2004.
Concluiu a DRJ de origem que“em análise da descrição da função de
cada bem, seu local de aplicação e a qual etapa do processo produtivo
está vinculado, bem como a descrição do processo industrial da Teksid,
por meio da caracterização de todos os setores que o compõem (Laudo
Técnico anexo), verifica-se que grande parte dos bens utilizados como
insumos são partes e peças de reposição para máquinas, equipamentos
ou veículos empregados diretamente na fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, uma vez que essas máquinas, equipamentos ou
veículos são utilizados na planta industrial da empresa, em uma ou mais
fases da linha de produção (Fornos, Macharia, Linhas de Fabricação e
Linhas de Acabamento).”
Todavia, com relação aos bens relacionados na Planilha 01 (fls. 258-
259), considerou que não é possível afirmar vida útil inferior a um ano
(condição para a sua não imobilização), se mostrando como duráveis e/ou
passíveis de utilização por mais de doze meses, e, portanto, tais bens
deveriam ter sido capitalizados a fim de servirem de base a depreciações
futuras.
Com isso, foram mantidas as glosas referentes aos seguintes bens:
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

Portanto, entende a DRJ que, uma vez não estar comprovado nos autos
que os bens acima não se consomem no processo produtivo em período
inferior a um ano, não se tratam de insumos para fins de apropriação de
créditos de PIS e da COFINS, devendo ser considerados como
imobilizados.
Em síntese, os itens considerados como bens do ativo permanente,
tratam-se
de
bombas
de
motores,
bombas,
esmelhiradeira
pneumática, réguas de apoio, dentre outros, que realmente não se
pode assegurar, por simples análise, que são bens com vida útil
inferior a doze meses.
Por sua vez, adotando os critérios estabelecidos pelo STJ para definição
de insumos, defende a Contribuinte que quaisquer bens ou serviços
essenciais à consecução de seu objeto social devem ser considerados
como insumos para os créditos pleiteados, uma vez que o processo de
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

manutenção é destinado a estabelecer e manter o funcionamento dos
equipamentos que incorporam o processo produtivo da Recorrente.
Esclareceu, ainda, que tem por atividade a fabricação de peças fundidas
em ferro e alumínio destinadas à indústria automotiva mundial,
produzindo em ferro cinzento e nodular de pequenas, médias e grandes
dimensões, como blocos e cabeçotes de motor para automóveis e
veículos industriais, coletores de escape, carcaças, ponta de eixo, discos e
tambores de freio.
Consta no v. Acórdão ora recorrido que o processo de produção da
empresa é composto de 5 (cinco) fases, iniciando-se pelas etapas de
Fornos e Macharia que ocorrem paralelamente:
1) FORNOS - METALURGIA - Processo: fabricar e monitorar o metal.
Nesta etapa ocorre o processo de fundição e, após a fusão, o material é
transportado para os fornos à indução para correção da composição
química e da temperatura do metal.
2) MACHARIA - Processo: fabricar e monitorar produtos machos.
Fabricação de moldes de areia e resina que serão utilizados na linha de
moldagem das peças fundidas em ferro e alumínio.
3) LINHAS DE FABRICAÇÃO - Processo: fabricar e monitorar
moldagens de produtos, vazamento e desmoldagem.
4) LINHAS DE ACABAMENTO - Processo: acabar / monitorar
produtos moldados: desrebarbeamento, acabamento e limpeza técnica, e
usinagem.
5) EXPEDIÇÃO DO PRODUTO ACABADO - Processo: preparação,
expedição e acondicionamento para embarque.

Consta no Laudo Técnico a ilustração das seguintes etapas de
produção:

Fl. 3587
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

Fl. 3588
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

Argumenta a Recorrente que a utilização das partes e peças e o desgaste
sofrido no processo produtivo da Recorrente de todos os bens listados na
Planilha 1 do acórdão recorrido podem ser constatados por meio da
análise do Laudo Técnico anexado às fls. 306/351.
Vejamos:
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

Fl. 3590
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

Como já mencionado, os bens em referência foram desconsiderados em
razão da falta de comprovação de vida útil inferior a um ano, motivo pelo
qual foram enquadrados como partes e peças integrantes do ativo
imobilizado, passíveis de gerar os crédito pleiteados, desde que sobre o
valor dos respectivos encargos de depreciação e amortização, na forma
prevista pelo artigo 3o, inciso VI c/c § 1o, inciso III da Lei no
10.637/20021.
Neste mesmo sentido previa o artigo 301 do RIR/99, com a seguinte
redação:

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos
no mês.

Fl. 3591
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

Art.301.O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou
prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
15,Lei no 8.218, de 1991, art. 20,Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, eLei no
9.249, de 1995, art. 30).
§1oNas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a
atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§2oSalvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para
ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §1o).
Art.346.Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§1oSe dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).
§2oOs gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior
a um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação do
novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado,
ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I-aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do
bem sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II-apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso anterior;
III-escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV-escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado
que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo
de vida útil previsto.
Outrossim, a DRJ de origem manteve as glosas igualmente por
considerar que não restam comprovadas nos autos as informações e
condições necessárias para se apurar o direito creditório pleiteado, na
proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos), em relação às notas fiscais
relativas aos bens objeto de glosa que deveriam ter sido contabilizados no
ativo imobilizado.
Em razões recursais, justificou a Recorrente que, “em relação aos bens
objeto da Planilha 1 do acórdão recorrido, deve ser reconhecido o
direito ao crédito utilizado na apuração do PIS da competência de
setembro de 2009, por se tratarem de insumos indispensáveis ao
processo de produção da Recorrente e por não integrarem o seu ativo
imobilizado, além do seu desgaste impedir que tenham vida útil superior
a um ano”.
E, subsidiariamente, argumentou que “ainda que se entenda que esses
bens seriam ativáveis, deve-se reconhecer o direito ao crédito sobre tais
aquisições, com base na taxa de depreciação de 1/48 ao mês”.
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

Em análise dos autos, é possível constatar que a Contribuinte havia
argumentado em peça de Manifestação de Inconformidade pela
possibilidade de creditamento à taxa de depreciação de 1/48 ao mês, nos
termos do § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;

§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;

§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre
o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
Cumpre igualmente destacar que, versando este litígio sobre Pedido de
Restituição, com aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, deve ser
oportunizado à contribuinte a comprovação de que tais bens teriam vida
útil inferior a um ano, considerando a taxa de depreciação legalmente
prevista.

Dos serviços utilizados como insumos
Com relação a contratação de serviços, consta no Laudo Técnico anexado
aos autos, que a Recorrente prefere contratar serviços externos, de forma
complementar a mão de obra interna, que além de ser insuficiente à
demanda de manutenção operacional, não detém a necessária capacidade
técnica e know how para realizar certos tipos de trabalho.
O i. Julgador de primeira instância entendeu que:
De fato, ficou comprovado que os serviços de manutenção foram efetuados em
máquinas e equipamentos empregados diretamente na fabricação de bens ou
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

produtos destinados à venda, uma vez que são utilizadas na planta industrial da
empresa, em uma ou mais fases da linha de produção (Fornos, Macharia, Linhas
de Fabricação e Linhas de Acabamento).
Todavia, conforme já elucidado no presente Voto, nos termos do art. 346 do
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR), se dos reparos, da conservação ou da
substituição de partes e peças resultar aumento da vida útil prevista no ato de
aquisição do respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele
aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de
base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964, art. 48, parágrafo único).
No presente caso, as glosas efetuadas pela Fiscalização se referem a serviços
(reparos, fabricação e reformas) que acarretam como resultado o aumento da
vida útil superior a um ano, uma vez que os recursos aplicados se revestem de
características de permanência.
Logo, considerando que as despesas correspondentes ao referidos serviços
deveriam ter sido capitalizadas, a fim de servir de base a depreciações futuras,
não se pode considerá-las "insumo", para fins de apropriação de créditos do PIS
e da Cofins. Vejamos:

Dessarte, conclui-se que procedem as glosas efetuadas sobre os itens listados
acima.
Alega a Recorrente que os serviços de reparo e recuperação contratados
não agregam vida útil às máquinas e equipamentos, mas apenas retardam
o seu sucateamento, que seria inevitável devido às condições a que são
submetidos.
Ao que pese o argumento da Recorrente, não há provas passíveis de
afastar a conclusão da DRJ de origem, demonstrado que tais serviços não
acarretam o acréscimo de vida útil superior a um ano aos equipamentos e
máquinas em que aplicados.
Reitero que, versando este litígio sobre Pedido de Restituição e por
aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, bem como
em homenagem ao Princípio da Verdade Material, deve ser oportunizado
à contribuinte a comprovação dos argumentos de defesa.

Dos Valores lançados na Linhas 19 e 23 da ficha 15b do DACON
Após confronto das deduções lançadas nas Linhas 19 e 23 da Ficha 15B
do Dacon com aqueles constantes da Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF), a Fiscalização indeferiu parte dos
créditos pleiteados pela Contribuinte, por concluir que foram informados
valores a maior do que aqueles constatados pelas fontes pagadoras.
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

A defesa especificou as operações que sofreram retenção, discriminando
os valores lançados nas Linhas 19 e 23 da Ficha 15B do Dacon, referente
ao PIS retido na fonte em setembro/2009.
Todavia, tendo em vista a planilha elaborada pela Fiscalização (fl. 268 do
Termo de Encerramento de Diligência Fiscal), e do extrato da DIRF
acostado aos autos (fl. 241), concluiu a DRJ de origem que as retenções
na fonte referente ao mês setembro/2009, no valor total de R$ 6.746,96,
originadas da fonte pagadora FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil
LTDA, foram corretamente informadas na DIRF, confirmando-se as
alegações da Contribuinte.
Para tanto, apresentou com as razões recursais a Planilha de Créditos de
Retenções e as Notas Fiscais que alega comprovar as operações que
sofreram retenção, e como esses valores foram contabilizados.
Sobre tal controvérsia argumentou a Recorrente que “o acórdão
recorrido deixou de considerar, porém, que a DIRF é documento fiscal
transmitido pela fonte pagadora diretamente para a Receita Federal do
Brasil, sobre o qual a Recorrente não tem qualquer ingerência.”
Considerando tratar-se de matéria de fato e, diante da documentação
acostada com a defesa, entendo que igualmente neste ponto deve
oportunizada a comprovação à contribuinte, para que a Unidade de
Origem proceda à análise sobre tais retenções, apurando se estão de
acordo com os valores informados nas linhas 19 e 23 da Ficha 15B do
DACON, passível de permitir o reconhecimento do direito creditório em
referência.

Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Diante das razões acima, e nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29
do Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto
no 7.574/2011, bem como em atenção à necessária busca pela verdade
material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que
a Unidade de Origem realize as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como partes e peças em cada etapa do
processo industrial, bem como o tempo de vida útil de tais itens,
esclarecendo se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil
das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto
tempo);
a.2) Demonstrar, de forma detalhada, e comprovar o direito creditório
sobre as partes e peças incorporados ao ativo imobilizado, devendo a
Unidade de Origem apurar tais créditos aplicando, a cada mês, o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, a título de taxa de depreciação, e
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.532 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900813/2013-87

b) Analisar os documentos anexados com o Recurso Voluntário,
apurando se as retenções estão nos valores informados nas linhas 19 e 23
da Ficha 15B do DACON, passível de permitir o reconhecimento do
direito creditório em referência;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca das apurações;
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem
os autos para julgamento.
É a proposta de resolução.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 3596
DF CARF MF
Original